Tribunal: TJDFT
Processo: 0718765-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de indulto e comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. A defesa sustenta que o apenado cumpriu percentual suficiente da pena para a concessão do benefício em relação a delitos comuns e requer a concessão integral ou parcial do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apenado preenche os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto n. 12.338/2024 para a concessão do indulto e da comutação de pena; (ii) analisar a possibilidade de concessão parcial do benefício em caso de concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece, em seu art. 1o, I, que o indulto não alcança condenações por crimes hediondos ou equiparados, e, conforme o art. 7o, parágrafo único, exige o cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo para que haja possibilidade de indulto dos crimes comuns.
4. A interpretação das vedações e permissões do decreto concessivo de indulto é matéria de competência exclusiva do Presidente da República, não cabendo ao Judiciário ampliar as hipóteses ou relativizar os critérios estabelecidos, sob pena de violação à separação de poderes.
5. No caso concreto, o agravante cumpre pena por crimes que incluem latrocínio e homicídio qualificado, ambos considerados impeditivos, sem ter alcançado 2/3 (dois terços) da pena correspondente, inviabilizando, portanto, o deferimento do benefício mesmo em relação aos crimes comuns.
6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal corrobora o entendimento de que o não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no decreto impede a concessão do benefício, ainda que parcialmente.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.